Tribunal: TJPA
Processo: 0001764-22.2019.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001764-22.2019.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: JOAO NILO DE BARROS FILHO, EDILSON DE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DE BEM IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO POSSESSÓRIA.
OPOSIÇÃO AJUIZADA APÓS
A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 682 DO CPC
/2015. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão cinge-se em examinar a sentença que
indeferiu a petição inicial, julgando extinta a oposição, sem resolução de mérito, uma vez que sua interposição fora posterior à prolação de sentença nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0000407-17.2013.8.14.0056 em que litigam os Apelados.

2-
Depreende-se do
art. 682 do CPC/2015,
q
ue a oposição
poderá ser oferecida pela parte interessada até que seja proferida a sentença.

3-Constata-se dos autos, que a ação de oposição em questão fora ajuizada em 21.03.2019. A seu turno, em
consulta realizada no Sistema de Gestão de Processos - LIBRA, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
constata-se que a ação possessória, cuja suspensão pretende o Município Apelante, fora julgada em 22.11.2017, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, inadmissível o ajuizamento da presente oposição, nos termos do art. 682 do CPC/15, como bem observado pelo juízo de primeira instância. Precedentes.

4-Com efeito,
diante da inadequação da via eleita, observa-se
que não assiste razão ao Apelante, impondo-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

5-
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 14 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0001764-22.2019.8.14.0056
- PJE
) ajuizada por
MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

contra
JOÃO NILO DE BARROS FILHO e EDILSON DE SOUSA SANTOS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de
São Sebastião da Boa Vista
– PA
,
nos autos da Ação de Oposição, ajuizada pelo Apelante.

O
Juízo a quo
proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id
2074859
):

“
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, julgando extinta a oposição, sem resolução de mérito, na conformidade do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão da Fazenda Pública ser isenta de seu pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que os requeridos não chegaram a apresentar defesa.”
(...) - Grifo nosso

O Município interpôs a presente Apelação (
Id
2074860
), informa que os Apelados
demandam em Ação de Interdito Proibitório sobre a propriedade e posse da área identificada como a antiga Fábrica de Gelo, próximo à Colônia de Pescadores, localizada no bairro do Aeroporto, naquele município.

Aduz, em síntese, que
a área é de domínio do Município, nos termos dispostos na Emenda Constitucional nº 46/2005, que alterou o artigo 20, inciso IV, da Constitucional Federal, retornando as ilhas costeiras que contenham sede de município à situação anterior a 1988.

Sustenta
o direito de opor-se à violação dos princípios constitucionais e legais que regem o uso de bem públicos, com os consequentes desdobramentos processuais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença para considerar adequada a interposição de Oposição, com a consequente instrução processual.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Id
2074862 e Id 2074863)
, refutando as teses do apelo e pugnam pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este constatou tratar-se de demanda que
dispensa a intervenção ministerial (Id 2153066).

É o relato do essencial.

VOTO

Com base no CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a apreciá-la.

A questão cinge-se em examinar a sentença que
indeferiu a petição inicial, julgando extinta a oposição, sem resolução de mérito, uma vez que sua interposição fora posterior à prolação de sentença nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 0000407-17.2013.8.14.0056 em que litigam os Apelados.

É cediço que o instituto processual da oposição possibilita ao terceiro intervir em processo pendente de julgamento, sob o argumento de que a coisa ou o direito entre autor e réu lhe pertence.

Sobre a oposição, o Código de Processo Civil dispõe expressamente em seu art. 682,
in verbis
:

Art. 682. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá,
até ser proferida a sentença
, oferecer oposição contra ambos. (grifo nosso)

Depreende-se do dispositivo acima q
ue a oposição
poderá ser oferecida pela parte interessada até que seja proferida a sentença.

Constata-se dos autos, que a ação de oposição em questão fora ajuizada em 21.03.2019. A seu turno, em
consulta realizada no Sistema de Gestão de Processos - LIBRA, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
constata-se que a ação possessória, cuja suspensão pretende o Município Apelante, fora julgada em 22.11.2017, encontrando-se em fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, inadmissível o ajuizamento da presente oposição, nos termos do art. 682 do CPC/15, como bem observado pelo juízo de primeira instância.

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, senão vejamos os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. COBRANÇA COTA CONDOMINIAL.
Oferecimento de oposição após a sentença. Não cabe o oferecimento de oposição após a sentença, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00135824820148190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 2 VARA CIVEL, Relator: CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2016, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/10/2016) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE QUE PROTOCOLA PETIÇÃO SOLICITANDO SEU INGRESSO NA LIDE, ALEGANDO SER DETENTORA DO DIREITO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PETIÇÃO QUE NADA MAIS É DO QUE OPOSIÇÃO (ARTIGO 682 DO NCPC/2015). IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE OPOSIÇÃO APÓS SENTENÇA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 16ª C. Cível - AI - 1553091-9 - Umuarama - Rel.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - Unânime - - J. 31.08.2016)

(TJ-PR - AI: 15530919 PR 1553091-9 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 31/08/2016, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1882 14/09/2016) – Grifo nosso

Com efeito,
diante da inadequação da via eleita, observa-se
que não assiste razão ao Apelante, impondo-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/02/2022